Tribunal: TJSP
Processo: 2184942-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO ATUAL CPC COMPETÊNCIA e LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SEGURO HABITACIONAL. Preliminares de interesse da Caixa Econômica Federal e incompetência da Justiça Estadual. Julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1.091.393/SC e 1.091.393/SC, que não afasta a competência da Justiça Federal, apenas fixa as hipóteses em que

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO ATUAL CPC COMPETÊNCIA e LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SEGURO HABITACIONAL. Preliminares de interesse da Caixa Econômica Federal e incompetência da Justiça Estadual. Julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1.091.393/SC e 1.091.393/SC, que não afasta a competência da Justiça Federal, apenas fixa as hipóteses em que há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal que justifica o trâmite dos autos na Justiça Federal. Manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal, com alegação de se tratar de apólices públicas (ramo 66) e cobertura do FCVS. Súm. 150 do STJ e arts. 109, I, da CF e 1o-A, §§ 1o e 6o a 8o, da Lei no 12.409/2011, alterada pela Lei no 13.000/2014. Competência da Justiça Federal para análise de intervenção da Caixa Econômica Federal. Acórdão parcialmente reformado, para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000566261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184942-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, são agravados LOURDES GUIARO, JOAO ANTONIO
SEGATELLI, MARIA APARECIDA MARCHETO SEGATELLI, ANA MARIA
BERNINI LANZA, JOAO AMERICO LANZA, LUIZ MOISES DE MAGALHAES,
SANDRA ELISA XAVIER DA SILVA e GILSON DE PAULA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram parcialmente
o acórdão supramencionado, com determinação de remessa à Justiça Federal. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Caixa Econômica Federal
Agravados: Lourdes Guiaro, Joao Antonio Segatelli, Maria Aparecida Marcheto Segatelli,
Ana Maria Bernini Lanza, Joao Americo Lanza, Luiz Moises de Magalhaes, Sandra Elisa
Xavier da Silva, Gilson de Paula Silva
Comarca: Monte Alto - 2a Vara
Processo de Origem: 1001332-84.2019.8.26.0368
Juiz(íza) Prolator(a): Suellen Rocha Lipolis
VOTO no 13455
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO.
ART.
1.030,
II,
DO
ATUAL
CPC
COMPETÊNCIA e LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
SEGURO
HABITACIONAL.
Preliminares
de
interesse da Caixa Econômica Federal e incompetência da Justiça
Estadual. Julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1.091.393/SC e
1.091.393/SC, que não afasta a competência da Justiça Federal,
apenas fixa as hipóteses em que há interesse jurídico da Caixa
Econômica Federal que justifica o trâmite dos autos na Justiça
Federal. Manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal,
com alegação de se tratar de apólices públicas (ramo 66) e
cobertura do FCVS. Súm. 150 do STJ e arts. 109, I, da CF e 1o-A,
§§ 1o e 6o a 8o, da Lei no 12.409/2011, alterada pela Lei no
13.000/2014. Competência da Justiça Federal para análise de
intervenção da Caixa Econômica Federal. Acórdão parcialmente
reformado, para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.
Vistos.
Em face do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento EDcl nos EDcl no REsp 1.091.393/SC e
1.091.393/SC, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos a este
Gabinete, para novo exame, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, de v.
acórdão de lavra do Dr. JAIR DE SOUZA, que não mais integra esta Câmara (fls.
2445/2450 e 2454/2455).
Trata-se de agravo contra decisão que entendeu pela
falta de interesse da Caixa Econômica Federal e declarou a incompetência da
Justiça Estadual para julgar a demanda.
O v. acórdão de fls. 2172/2179, de Relatoria do Dr.
JAIR DE SOUZA, deu provimento ao agravo de instrumento para deferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - 3
3
inclusão da Caixa Econômica Federal como assistente da ré e determinar a
remessa à Justiça Federal.
Houve oposição a julgamento virtual (fls. 2459/2460).
No entanto, ante a suspensão de julgamentos
presenciais em decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio
constitucional de razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o,
LXXVIII, CF), entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há que se falar em prejuízo, pois não
cabe sustentação oral quanto à matéria objeto do agravo de instrumento.
É o relatório.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento dos EDcl no REsp n.o 1.091.393-SC, fixou as hipóteses em
que há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal que justifica o trâmite dos
autos perante a Justiça Federal, a saber:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
SÚMULA
126/STJ.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FUNDO DE
COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS.
1. A apontada divergência deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do
relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o
cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais
e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ)
impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c",
III, do art. 105 da Constituição Federal.
2. Além disso, é impossível o confronto dos acórdãos
trazidos como paradigmas, sem que se especifique a lei contrariada
pelo julgado recorrido.
3. A indicada afronta do art. 87 deve ser analisada,
pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse
dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o
conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por
violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da
oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do
requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - 4
4
4. No julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp
1.091.393/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art.
543-C do CPC), firmou-se no STJ o entendimento de que, nas ações
envolvendo seguros de mútuo no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação - SFH, a Caixa Econômica Federal poderá ingressar na lide
como assistente simples, deslocando-se a competência para a Justiça
Federal, desde que o contrato tenha sido celebrado entre 2.12.1988 a
29.12.2009 e esteja vinculado ao Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como
haja demonstração de que a reserva técnica do Fundo de Equalização
de Sinistralidade da Apólice - Fesa seja insuficiente para o pagamento
da
indenização
securitária,
havendo
risco
concreto
de
comprometimento do FCVS (EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363/SC,
Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe de 14.12.2012).
5. Os recorrentes, ao longo de todo o seu arrazoado,
descreveram a situação fática posta nos autos, contudo deixaram de
salientar quais foram os artigos da Lei 12.409/2011 violados pelo
acórdão recorrido.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.” (Recurso Especial no 1.547.694 RS, Min. Rel.
Herman Benjamin, data de julgamento: 05/11/2015)
“ADMINISTRATIVO.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO
-
SFH.
SEGURO
HABITACIONAL.
POSSÍVEL
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DAS
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. LEGITIMIDADE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. O STJ tem entendimento de que, nas lides em que o
objeto da discussão é contrato de seguro adjeto a mútuo habitacional,
em que a Caixa Econômica Federal manifesta o seu interesse na lide
em razão de eventual utilização de recursos do Fundo de
Compensação das Variações Salariais FCVS, a competência é da
Justiça Federal.
2. Note-se que, no caso, ao encaminhar o processo à
Justiça Federal, não está sendo decidido que esta é competente para
julgar o feito, mas, apenas, permitindo-lhe averiguar se, no caso
concreto, a CEF deve ou não figurar no polo passivo da demanda,
conforme a Súmula 150/STJ (AgRg no AREsp 660.161/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/8/2015).
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Recurso
Especial no 1.550.669
PR, Min Rel. Herman Benjamin, data de
julgamento: 27/10/2015)
Desta forma, segundo o C. Superior Tribunal de
Justiça, os requisitos que ensejariam a remessa dos autos à Justiça Federal são:
a) a natureza pública das apólices, ou seja, que pertençam ao ramo 66; b) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - 5
5
comprometimento do FCVS e da reserva técnica do FESA; e c) que a data das
apólices estejam compreendidas entre o período de 02.12.1988 e 29.12.2009.
Pelo que se dessume dos documentos colacionados
aos autos, dos 5 (cinco) contratos, 4 (quatro) foram celebrados em 1/10/1980
(fls.94/176), e apenas um foi celebrado após o ano de 1988, o contrato de Luiz
Moisés de Magalhães e Sandra Elisa Xavier da Silva (fls.129), firmado em
13/6/1997.
Contudo, no presente caso, não se pode concluir, de
forma peremptória, sobre a presença ou ausência desses requisitos, em razão da
insuficiência dos documentos trazidos aos autos para que se faça qualquer
afirmação concludente a respeito.
Ademais a Caixa Econômica Federal, manifestou seu
interesse jurídico nos autos, alegando ser público o ramo das apólices
colacionadas (ramo 66), bem como o comprometimento do FCVS, inclusive em
relação aos contratos celebrados antes da Lei no 7.682/1988.
Por conseguinte, considerando a manifestação de
interesse da Caixa Econômica Federal, de rigor a aplicação do disposto no inciso
I, do artigo 109 da Constituição Federal, o qual dispõe que “aos juízes federais
compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
Outrossim,
conforme
entendimento
do
Superior
Tribunal de Justiça, consolidado através da súmula no 150, “compete à Justiça
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença,
no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.
Pertinente observar que a Lei no 12.409/2011, alterada
pela Lei no 13.000/2014, prevê em seu artigo 1o-A, §§ 1o, 6o a 8o:
“Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal CEF
representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS.
§ 1o - A CEF intervirá, em face do interesse jurídico,
nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou
econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo
Conselho Curador do FCVS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - 6
6
(...)
§ 6o A CEF deverá ser intimada nos processos que
tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por objeto a extinta
apólice pública do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de
Habitação SH/SFH, para que manifeste o seu interesse em intervir no
feito.
§ 7o Nos processos em que a apólice de seguro não é
coberta pelo FCVS, a causa deverá ser processada na Justiça Comum
Estadual.
§ 8o Caso o processo trate de apólices públicas e
privadas, deverá ocorrer o desmembramento do processo, com a
remessa à Justiça Federal apenas dos pleitos fundados em apólices do
ramo público, mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas
referentes às demais apólices.”
E, tendo a Caixa Econômica Federal manifestado
interesse jurídico na ação e em conformidade com a Súmula no 150 do STJ, é da
Justiça Federal a competência para analisar a intervenção.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de Instrumento - Cobrança de seguro
habitacional - Intervenção da Caixa Econômica Federal e da União
Federal - Juntada de documentos demonstrando serem públicas as
apólices de seguro - Remessa dos autos à Justiça Federal
Necessidade - Inteligência do enunciado da Súmula no 150 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Não ocorrência de preclusão - Fato novo
trazido pela Caixa Econômica Federal, posteriormente à prolação de
acórdão, por esta E. Câmara, em anterior agravo de instrumento tirado
contra a decisão saneadora - Incidência, ademais, das normas do
artigo 1o-A da Lei no 12.409/2011, com a nova redação dada pela Lei
no 13.000/2014 - Decisão mantida Agravo desprovido, cassado o efeito
suspensivo.” (Agravo de Instrumento no 2027748-51.2015.8.26.0000,
Des. Rel. A.C. Mathias Coltro, data de julgamento: 15/04/2015, 5a
Câmara de Direito Privado TJSP)
“Ação de Indenização - Seguro Habitacional -
Manifestação de interesse da CEF como gestora do FCVS a ser
apreciada na Justiça Federal - Inteligência da Súmula 150 do STJ -
Matéria prejudicial - Apólice pública que exige a presença da CEF no
polo passivo - Interesse reconhecido para anular de ofício por
incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar a matéria,
com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.” (Apelação
no 0000566-57.2012.8.26.0024, Des. Rel. Moreira Viegas, data de
julgamento: 11/02/2015, 5a Câmara de Direito Privado TJSP)
“Apelação - Indenização de seguro habitacional por
vícios de construção em imóvel adquirido com recursos oriundos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184942-75.2019.8.26.0000 - 7
7
Sistema Financeiro da Habitação
Apólices públicas (Ramo 66)

Possibilidade de afetação do patrimônio público do Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS) Inteligência dos artigos
109, I da CF e Súmula 150 do STJ Precedentes Admissão da CEF
no polo passivo, com anulação de ofício da sentença e remessa dos
autos à Justiça Federal.” (Apelação no 0034744-56.2010.8.26.0071,
Des. Rel. Fábio Podestá, data de julgamento: 10/04/2013, 5a Câmara
de Direito Privado TJSP)
Assim, de rigor a reforma parcial do v. acórdão de fls.
2172/2179, para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para apreciar
o mérito da intervenção da Caixa Econômica Federal no processo.
Ante o exposto, em juízo de retratação, reforma-se
parcialmente o acórdão supramencionado, com determinação de remessa à
Justiça Federal, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora